Tribunal: TJMT
Processo: 1035082-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035082-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SALLES DA SILVA - CPF: 091.466.881-10 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ALEGAÇÃO DE MONITORAMENTO ANTIFRAUDE SEM COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a manutenção da condenação por danos morais e se o valor fixado está adequado às circunstâncias do caso.

2. A relação entre instituição financeira e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. Tratando-se de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade de sua conduta e a observância das normas regulamentares aplicáveis.

3. Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o banco não se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório. Embora alegue que o bloqueio decorreu de alerta de "monitoramento antifraude" com inclusão do autor em registro da CIP, não apresentou qualquer documentação comprobatória dessa suposta inclusão, tampouco comunicação formal ao consumidor conforme exigem as normas regulamentares.

4. A manutenção do bloqueio por mais de dois anos, sem comunicação prévia ao cliente e sem oportunidade de esclarecimento, extrapola qualquer medida cautelar razoável e configura abuso no exercício do direito, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

5. O dano moral configura-se pela violação aos direitos da personalidade decorrente do bloqueio abrupto, impedindo o acesso aos próprios recursos financeiros por um período prolongado. Tal situação causa transtornos que vão além do dissabor comum, gerando angústia, preocupação e constrangimento ao consumidor que se vê privado de movimentar seu patrimônio sem justificativa clara e prévia comunicação.

6. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AFASTADA DA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia ao titular configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A instituição financeira possui autonomia para encerrar contas bancárias, desde que cumpra a obrigação de informar previamente o consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução conforme o caso concreto. (...) (N.U 1065917-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)”.

7. Quanto ao pedido de majoração da indenização, o valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

8. O pedido do banco para reforma integral da sentença não merece acolhimento, pois restou evidenciada a falha na prestação do serviço e a ausência de justificativa plausível para o bloqueio prolongado da conta bancária.

9. No que tange ao fato superveniente (ids. 346528395/346528396), o encerramento da conta bancária por desinteresse comercial após a prolação da sentença não configura descumprimento de ordem judicial ou violação à boa-fé objetiva, uma vez que a obrigação de fazer — consistente no desbloqueio — foi integralmente satisfeita, exaurindo a eficácia do comando jurisdicional. A resilição unilateral do contrato constitui exercício regular de direito da instituição financeira, amparada na liberdade contratual e nas normas regulamentares do Banco Central, desde que observada a prévia notificação (id. 346528396). Assim, inexistindo amparo legal para compelir o banco à manutenção indefinida do vínculo contratual após o cumprimento da obrigação específica e a disponibilização dos valores retidos, o encerramento em questão não possui o condão de esvaziar a condenação por danos morais, que permanece hígida e autônoma.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

12. Condeno o Recorrente Thiago ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme preceitua o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

13. Condeno, ainda, o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026